Tribunal: TJSP
Processo: 1006276-17.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - serviço de telefonia - portabilidade - pedido formulado após o prazo de permanência - não incidência da penalidade contratualmente prevista - inexigibilidade do débito - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.